Tribunal: TJES
Processo: 5000086-58.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-58.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILDA DE ALBUQUERQUE SODRE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. LIBERAÇÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000086-58.2022.8.08.0019

Recorrente: GENILDA DE ALBUQUERQUE SODRE

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5631025).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GENILDA DE ALBUQUERQUE SODRE
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que, em decorrência da declaração de inexistência do contrato firmado entre as partes, por suposta fraude, a sentença deve ser parcialmente reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais
.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais e se há efetiva comprovação dos alegados prejuízos materiais (descontos mensais em seu benefício previdenciário do contrato, objeto do cancelamento).

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

DANO MATERIAL

Quanto ao pedido de dano material, cabe salientar que, analisando a narrativa autoral em nenhum momento apresenta quanto fora descontado. Só pleiteia a devolução de descontos, e de forma genérica. O pedido é ilíquido, não cabendo o magistrado pesquisar ou imaginar o quanto seria descontado.

Ademais, foi oportunizado a requerente possibilidade de juntar aos autos o valor do débito que alega ter sido descontado (despacho id. 16675471) bem como, demonstrativos referente aos descontos feitos pelo réu, todavia, não junta extratos bancários para comprovar os descontos, apenas apresenta histórico de créditos (id. 18121172), o qual, não é possível comprovar de maneira indubitável se houve ou não descontos alegados. Aliás, como já dito, em nenhum momento a parte autora apresenta valor líquido e certo do que alega ter sido descontado.

Sendo assim, diante da ausência de demonstrativos de descontos, a alegação do requerido é mais condizente, de que não houve desconto algum, somente houve uma “reserva da margem consignável”, que não se traduz, necessariamente em desconto, que representa determinada porcentagem da renda mensal da requerente que poderia ser utilizada em compras no cartão, além da possibilidade de fazer saques.

Concluo que, a parte autora não demonstrou quais descontos e quanto foi descontado, assim tal pedido deve ser julgado improcedente, não havendo que se falar em devolução, ainda mais em dobro.

DANO MORAL

Da mesma forma, não há que se falar em dano moral, por que, embora o autor tenha mencionado o lançamento de contrato que nunca celebrou, não existem nos autos argumentos que houve de fato abalo moral passível de indenização, mais simples dissabor cotidiano. Não haveria que se falar em ofensa aos direitos de personalidade somente pela ocorrência deste fato por si só sem a prova do dano.

No presente caso, é somente reconhecer a inexistência de pactuação entre as partes, concedendo a liminar requerida pela parte autora, determinando o réu proceder a liberação da reserva de margem consignável dos registros do INSS da parte autora.

Assim, em relação aos alegados prejuízos materiais, nos termos do art. 373, I, do CPC, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar os efetivos descontos mensais do contrato de cartão de crédito, declarado inexistente pelo juízo de piso, destacando-se que, pelo histórico de créditos de seu benefício previdenciário apresentados no ID 5631008, verifica-se a ocorrência apenas de reserva de margem consignável (RMC) e não efetivo desconto de qualquer valor de seu benefício.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo singular ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, declarando a inexistência do negócio jurídico em comento, bem como determinando que o banco recorrido efetue a liberação da margem consignável.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano extrapatrimonial indenizável, uma vez que sequer houve descontos no benefício previdenciário da recorrente (mas apenas reserva de margem consignável), sem maiores desdobramentos à sua vida, inexistindo, dessa forma, ofensa aos direitos da personalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
GENILDA DE ALBUQUERQUE SODRE

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)